Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora. Abusividade de cláusulas contratuais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse do bem em favor do banco autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cobrança de juros remuneratórios foi abusiva, descaracterizando a mora.
III. Razões de decidir
3. O apelante não apresentou provas para comprovar a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, limitando-se a alegar tal abusividade.
4. A simples alegação de abusividade, sem provas, é incapaz de afastar a mora.
5. O julgador monocrático agiu corretamente ao consolidar a posse e propriedade do bem alienado em favor do autor, pois o réu não se desincumbiu do ônus probatório.
6. Não é possível discutir abusividades no contrato sem antes purgar integralmente a mora.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: DL no 911/1969, art. 3o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0702981-77.2023.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 26/09/2024.